Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. DÉBITO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão da legitimidade da cobrança. Alega a recorrente que os documentos juntados aos autos não comprovam a prestação dos serviços, porquanto não indicam data de utilização, descriminação do atendimento e usuário. Afirma que o contrato foi rescindido em julho de 2023, não sendo possível o faturamento de serviços após um ano de utilização. Por fim, aduz que o contrato não possui informações claras a respeito da coparticipação e do prazo para cobrança. Requer a anulação da sentença para apresentação da lista de procedimentos médicos e valores pagos ou o provimento dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63319067) e com preparo regular (ID 63319071 e 63319073). Contrarrazões apresentadas (ID 63319080).
3. Não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso inominado rebate os fundamentos da sentença proferida, inclusive em relação aos documentos apresentados para legitimar a cobrança perpetrada. Preliminar rejeitada.
4. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada ou aprofundada para identificação do consumidor, admitindo a aplicação do CDC ainda que não se trate de destinatário final do produto ou serviço, quando configurada acentuada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor (AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018). No caso, é possível verificar a vulnerabilidade técnica e jurídica da recorrida, que não detém os conhecimentos necessários quanto às especificações dos serviços prestados e não pode se opor às cláusulas contratuais no momento da celebração do negócio.
5. Em que pesem as alegações da recorrente, os documentos de ID 63319002 são suficientes para demonstrar a legitimidade da cobrança, já que indicam os procedimentos realizados pelos beneficiários, bem como a data de atendimento.
6. A notificação encaminhada à recorrente por ocasião da rescisão (ID 63319067 - Pág. 8) indica de forma clara e adequada a necessidade de quitação das faturas a serem emitidas em razão dos serviços prestados durante a vigência contratual. Conforme ressaltado na decisão impugnada, a cobrança da coparticipação depende do faturamento do serviço pelo credenciado, sendo inevitável que na data da rescisão ainda não constem todos os débitos passíveis de cobrança.
7. Verifica-se que não houve falha na prestação dos serviços, mas cobrança tardia da coparticipação prevista contratualmente, o que exclui a responsabilidade da recorrida, nos termos do art. 14, § 3o, I, do CDC, não havendo dano material ou moral a ser indenizado.
8. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, se houver, e de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.